Tribunal: TJDFT
Processo: 0012450-63.2015.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LOTEAMENTO. PARCELAMENTO PARCIAL. PROPRIEDADE. REGULARIZAÇÃO. IMÓVEL. ANUÊNCIA. CONDÔMINOS. ESCRITURA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RESISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
1. O parágrafo 8.o do art. 85, do CPC/2015 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório, ou o valor da causa seja muito baixo.
2. A complexidade da causa, bem como a pluralidade de partes enseja a majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença para o mínimo legal, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC, ou seja, em 10% do valor atualizado da causa.
3. A adjudicação compulsória é medida que se busca, através de ação judicial, substituir a outorga de escritura pública de imóvel, nos casos em que, tendo o comprador cumprido com todas as obrigações, há recusa por parte do vendedor em outorgar a escritura pública.
4. Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura da demanda deve suportar as custas processuais e os honorários advocatícios. Se os réus/recorrentes não deram causa à ação, tampouco se opuseram à adjudicação, o afastamento da condenação ao ônus da sucumbência é medida que se impõe.
5. Sentença reformada em parte. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso das rés conhecido e provido.